Tribunal: TJDFT
Processo: 0736769-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCLUIR PELA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao réu na denúncia, para o crime de consumo compartilhado de drogas, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que o réu traficava drogas. Aplicação do princípio in dubio pro reo mantida.
2. Recurso conhecido e desprovido.